Tribunal: TJDFT
Processo: 0760977-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DE 23% PARA 15% DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO. RECURSO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ALIMENTANDA PROVIDO.
I. O recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entende serem merecedores de reforma, quais sejam, o valor arbitrado para a obrigação alimentícia e a adequação dos honorários advocatícios. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. Interesse recursal do alimentante centrado na redução de 23% para 15% dos proventos de sua aposentadoria para fins de cumprimento da obrigação alimentar, sob o argumento de não possuir capacidade financeira para arcar com aquele percentual.
III. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (Código Civil, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Desse modo, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, art. 227).
IV. Comprovadas as necessidades da alimentanda, ora apelada, e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida pelo Juízo a quo (Código Civil, art. 1.694, §1°).
V. A obrigação alimentar foi fixada acertadamente pela sentença recorrida, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e com respaldo no contexto social dos envolvidos; portanto, é de ser mantida nos exatos percentuais definidos pelo Juízo a quo.
VI. Incabível a condenação do requerido à litigância de má-fé, pois não se dessume prova do dolo em proceder de modo temerário (Código de Processo Civil, art. 80, inc. V), o qual (dolo) constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas, a par da falta de evidência do concreto prejuízo processual ao apelado.
VII. Nas ações de natureza alimentar os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação que, nesse caso, corresponde a doze prestações mensais dos alimentos fixados na sentença (Código de Processo Civil, art. 292, inc. III). No ponto, a sentença merece reforma.
VIII. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, providos apenas para adequação dos honorários advocatícios fixados na decisão de origem.